Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717857-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVELY MYRIAM CARRASCO RAGNI AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante bancário de pagamento (ID 35921612) em desacordo com a guia de custas do recurso interposto (ID 35921614), circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento do preparo recursal. Assim, em observância ao §4o do supramencionado dispositivo legal, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o comprovante de pagamento correto ou, em caso de impossibilidade, comprovar o pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator